Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 12 MESES. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE 60 DIAS ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE 3 VEZES O VALOR DA ÚLTIMA FATURA. ABUSIVIDADES RECONHECIDAS. ANULAÇÃO DA RN No 195/2009 DA ANS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, questiona-se a abusividade das cláusulas de fidelidade em contratos de plano de saúde coletivo e de incidência de multa por rescisão antecipada.
2. Na Ação Civil Pública no 016265-83.2013.4.02.5101 foi declarada a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN/ANS n. 195/2009, por cercear a liberdade de escolha do consumidor e proporcionar vantagem desproporcional para as operadoras, em nítida violação aos princípios da boa-fé e equidade.
3. A exigência de notificação prévia do contratante 60 dias antes da pretendida rescisão, a manutenção do pagamento das mensalidades por 60 dias e a aplicação de multa 3 vezes o valor da última fatura são condições excessivamente onerosas, infringindo o disposto no art. 51, II e IV, do CDC, que considera nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas contratuais que o coloquem em desvantagem exagerada ou incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
4. Apelação não provida. Unânime.